Tribunal: TJBA
Processo: 8037972-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037972-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HELENA MARIA DOS SANTOS GALVAO

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. DEFINIÇÃO DO MARCO TEMPORAL. LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003. APLICAÇÃO DO TEMA 05 DO STF E TEMA 06 DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, nos autos de execução individual de sentença coletiva, fixou como marco final das diferenças de URV o advento da Lei Estadual nº 8.889/2003 (janeiro/2004), aplicando juros e correção monetária conforme parâmetros jurisprudenciais, e fixando honorários de sucumbência.

2.

A decisão agravada fundamentou-se no precedente do STF (Tema 05) e no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06) do TJBA, ao reconhecer que a Lei Estadual nº 8.889/2003 reestruturou a carreira do magistério público estadual.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a reestruturação remuneratória da carreira do magistério público estadual ocorreu com a Lei nº 7.250/1998 ou com a Lei nº 8.889/2003; e

(ii) saber se os parâmetros fixados para o cálculo das diferenças de URV (percentual de 16,04%, período de junho/1999 a janeiro/2004 e índices de atualização) estão corretos.

III. Razões de decidir

4.

A tese de “liquidação zero” baseada na Lei nº 7.250/1998 é insustentável, pois o Estado não demonstrou que essa norma tenha promovido reestruturação remuneratória efetiva da carreira do magistério.

5.

O princípio da especialidade legislativa (lex specialis derogat legi generali) impõe a aplicação da Lei nº 8.889/2003, norma específica do magistério público estadual, em detrimento da Lei nº 7.622/2000, de caráter genérico.

6.

Inexiste razoabilidade em aplicar marcos temporais distintos para matrículas de uma mesma servidora na mesma carreira. O marco deve ser uno, conforme a lógica do precedente vinculante do STF (RE 561.836/RN – Tema 05).

7.

O percentual de 16,04% foi fixado após exame individualizado de contracheques, afastando índices genéricos e demonstrando adequação técnica.

8.

Correta a aplicação dos critérios de atualização: juros de mora de 6% ao ano até 06/2009; juros da poupança e correção pelo IPCA-E até 07/12/2021; e, a partir de 08/12/2021, taxa SELIC única, conforme EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão agravada e revogado o efeito suspensivo.

Tese de julgamento:

“1. O marco temporal final para o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em URV aos servidores da carreira do magistério público estadual da Bahia é a data de entrada em vigor da Lei Estadual nº 8.889/2003.”

“2. A fixação do percentual de 16,04%, calculado sobre o período de junho/1999 a janeiro/2004, observa o critério individual de apuração previsto no art. 22 da Lei nº 8.880/1994.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, X e XV; CPC/2015, arts. 926 e 931; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 8.880/1994, arts. 19 e 22; Leis Estaduais nº 7.250/1998, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN (Tema 05), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 27.09.2017; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06), Tribunal Pleno, j. 17.08.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8000404-86.2023.8.05.0229, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, 2ª Câmara Cível, j. 08.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8037972-76.2025.8.05.0000
, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
HELENA MARIA DOS SANTOS GALVAO
.

Acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora